Tribunal: STF
Processo: ARE 1362479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 158):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - DESNECESSIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - LEI ESTADUAL 14.937103 - NULIDADE DA CDA E INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTAMENTO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que nos tributos sujeitos a lançamento de oficio, tal como o IPVA, a notificação ao contribuinte pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação e, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a notificação dos contribuintes é feita mediante a publicação das respectivas tabelas e ampla divulgação do vencimento e da forma de pagamento, nos termos dos artigos 90 e 11, da Lei Estadual 14.937103, esta plenamente constitucional, uma vez que o Estado de Minas Gerais nada mais fez que exercer, dentro dos limites constitucionais, sua competência legislativa suplementar, e, dessa forma, quando a lei estabelece o credor fiduciário como devedor solidário, não há inconstitucionalidade alguma por se tratar de legítima opção feita pelo legislador local. APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - COBRANÇA DE IPVA - LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIARIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - LEI ESTADUAL 14.937103. A Lei Estadual 14.937103, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - é expressa ao dispor, em seu art. 40 , que "contribuinte do IPVA é o proprietário do veiculo automotor", atribuindo ao devedor fiduciário, em seu art. 5°, a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade, estando dentro dos limites constitucionais a competência legislativa suplementar do Estado de Minas Gerais ao estabelecer o credor fiduciário como devedor solidário. MULTA MORATÓRIA - PROPORCIONALIDADE - EFEITO CONFISCATÓRIO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 150, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Legitima a cobrança da multa moratória, porquanto lastreada em lei municipal e também diante da inexistência de quàisquer elementos a corroborar o alegado efeito confiscatório da penalidade, ou mesmo da violação ao princípio da razoabilidade, o que afasta o pleito de afastamento ou mesmo de redução do valor imposto. Não provido.”



    Os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeitos modificativos (eDOC 1, 187). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta que “o acórdão recorrido violou os arts. 155, III e art. 146, III, a e b, da CF/88, bem como reconheceu como válidos os artigos da Lei Estadual nº 14.937/2003 frente aos arts. 1.228, 1.364 e 1.365, do Código Civil, e arts. 110 e 124 do Código Tributário Nacional e, portanto, deve ser reformado para extinguir a execução fiscal por ausência de responsabilidade tributária do recorrente pelos créditos do IPVA em discussão.” (eDOC 1, p. 209) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 2, p. 42-49).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 160-162):



    “No tocante ao tema central, cuida-se de embargos à execução fiscal em que pretende afastar a cobrança do IPVA relativamente aos exercícios fiscais de 2010 a 2012. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente aduziu a nulidade da certidão de dívida ativa executada por ausência de regular notificação para participar do suposto processo administrativo ë a impossibilidade de se fazer prova negativa. 



    Entretanto, de uma detida análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste, haja vista que, conforme sabido, o IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício, uma vez que as informações relacionadas ao seu pagamento são disponibilizadas ao contribuinte na forma do art. 90 e 11 da Lei Estadual 14.937/03, inexistindo qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário. 



    (…) 



    Quanto à sustentada ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da execução na qualidade de credor fiduciário, para responder pelo valor derivado do IPVA sobre veículo alienado ao devedor, a matéria em comento já foi, por diversas vezes, debatida neste Tribunal, não havendo dúvida de que o credor fiduciário mantém o domínio resolúvel e a posse indireta do bem objeto da imposição Tributária, de modo que o ad. 4° da Lei Estadual 14.237103 é taxativo no sentido da responsabilidade do embargante/apelado pela obrigação tributária principal decorrente do IPVA incidente sobre o veículo alienado. 



    Nestes termos, as ponderações do apelante não se conformam com a pacífica posição que vem sendo adotada neste Tribunal, senão vejamos apenas um acórdão representante da controvérsia: 



    (…)



    Neste contexto, patente a legitimidade do embargante/apelante para figurar no polo passivo da execução, ao contrário que que alega.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente